Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA ALVES PINTO (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 164911922, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0722283-69.2021.8.07.0001, proposta pelo CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 51158900), a agravante/executada alega que se trata de ação de execução de título extrajudicial, objetivando a condenação civil para o pagamento de despesas condominiais, diante do fato de que foi celebrado acordo entre as partes referentes aos meses de 08/2017 a 10/2017, a serem pagas em 16 (dezesseis) vezes, sendo cada parcela no valor de R$ 373,67 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos). Informa que, das 16 (dezesseis) parcelas, a agravante apenas deixou de realizar os pagamentos de 6 (seis) parcelas, quais sejam as de no 9, 10, 11, 12, 13 e 14, bem como, das seguintes quotas condominiais, sob a alegação de que trabalhava informalmente como servente em eventos particulares, tendo sido demitida em razão das suspensões de eventos desta natureza durante a pandemia do Novo Coronavírus, circunstância que subtraiu a fonte de recursos da executada. Defende que realizou o pagamento de 10 (dez) das 16 (dezesseis) parcelas devidas, demonstrando, portanto, sua boa vontade em querer honrar com a obrigação. Argumenta que a citação realizada pelo oficial de justiça não observou o correto procedimento disposto em lei, na medida em que não buscou realizar a intimação pessoal da executada, ora agravante, uma vez que o endereço em que foi cumprido o mandado de ID 155134652, trata-se do mesmo endereço em que anteriormente o oficial de justiça teria presumido a ausência da executada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão combatida, para que seja determinada a nulidade da citação realizada na execução. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 164911922, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, frente a seus argumentos de houve nulidade da citação realizada na execução. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.